Tribunal: TJDFT
Processo: 0717120-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717120-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA SOARES DINIZ AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A D E S P A C H O Ante a concordância com o pedido de desistência da ação nos autos originários, manifeste-se a parte agravante acerca do interesse no prosseguimento deste feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator